Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em sede de apelação que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer, cuja petição inicial fora indeferida com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma. A agravante sustenta sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, requerendo o reconhecimento da hipossuficiência e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada desconsiderou a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC; e (ii) verificar se os elementos concretos apresentados nos autos afastam a presunção de insuficiência de recursos da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça àquele que demonstrar não possuir recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento ou o de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas por elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.
5. A exigência apriorística de documentos comprobatórios da hipossuficiência pode inviabilizar o exercício do direito fundamental de acesso à Justiça, sobretudo em demandas que envolvem direitos fundamentais e pessoas em situação de vulnerabilidade.
6. No caso concreto, a declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante basta para o reconhecimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça.
2. A mera assistência por advogado particular ou o recebimento de proventos não constituem, isoladamente, fundamentos idôneos para afastar a presunção de hipossuficiência econômica.
2. A exigência de comprovação documental rigorosa da hipossuficiência, de forma apriorística, compromete o direito fundamental de acesso à Justiça, especialmente em hipóteses de vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025.